Tribunal: TJPA
Processo: 0856067-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856067-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ANDREA NAZARE LIMA MOTTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO HABEAS DATA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTANTE. NÃO CABIMENTO DE HABEAS DATA. INFORMAÇÕES IMPESSOAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto pela autora, em face a sentença monocrática prolatada em sede de apelação, a qual manteve a decisão de 1º Grau em todos os seus termos, assim negando a ordem de HABEAS DATA impetrada por ANDREA NAZARÉ LIMA BIZARRO, devidamente qualificada, em face do ESTADO DO PARÁ, objetivando obter informações referentes a seu histórico de atuação no sistema “SIMLAM” gerenciado pela ORACLE, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMMAS.

Em síntese, na exordial, relata a impetrante que em novembro de 2019, solicitou junto à SEMAS-PA a produção de provas derivadas de seus dados pessoais, com propósito de entender as irregularidades na administração pública, que estariam sendo atribuídas à impetrante.

Narra que em razão da abertura de PAD nº 8004/2011 as informações contidas no sistema vão ajudar a subsidiar sua defesa. Narra que em virtude da demora na resposta pela administração pública, utilizou o canal de denúncia junto à ouvidoria do órgão.

Assevera que em resposta, a ouvidoria do órgão aduziu que a diretoria de T.I negou as informações, e não restou outra opção senão impetrar o mandamento constitucional.

Requereu liminar e ao final a confirmação da ordem para que seja fornecido pelo órgão os dados cadastrais, bem como, que sejam apresentados documentos, em nome da servidora “Andréa de Nazaré Lima Mota” como: “relação dos documentos excluídos pela Andrea”; “data de criação”; “data de alteração”; “acesso a relatórios de criação de outros usuários” Requereu ainda a expedição e fornecimento de relatórios com cancelamento da servidora “Andréa Motta”.

E O “fornecimento das informações do Módulo de Entrada de Dados de Cadastro/Alterações (tela de cadastro de usuário) que geram o “Histórico Cadastral do Funcionário” referentes ao perfil de usuário da servidora Andréa Motta no SIMLAM, a saber: ações de cadastrar, atualizar e excluir, englobando as datas seguintes: a) Ações nas datas de 06/07, 27/07 e 29/12 do ano de 2009; b) Ações nas datas de 05/02, 12/04, 13/04, 19/04, 27/05, 16/09, 07/10, 09/11, 10/11, 12/11 e 24/11 do ano de 2010, c) Ações nas datas de 18/01 e 06/04 do ano de 2011; d) Ainda em ocasião, que seja informado se ficam registradas no SIMLAM ou somente no Banco de Dados as alterações de grafia no perfil de usuários pelo administrador, e se existe a necessidade de cadastro de empreendimento para que essa “troca de grafia” seja efetivada através do SIMLAM”.

O Estado apresentou informações, aduzindo que a impetrante formulou pedido administrativo para obter dados através do Protocolo nº 2019/23832, para obter provas e entender outras irregularidades com intuito de se defender e tentar revisão em processo administrativo de PAD.

Aduzindo que os motivos alegados pela autora não se encontram amparados pela legislação, e que não cabe Habeas Data se não houver expressa recusa de informação por parte da autoridade administrativa.

Parecer do Ministério Público de primeiro grau pela Denegação da Ordem

O juízo de piso denegou a ordem.

Foi interposto o recurso de Apelação, o qual de forma monocrática foi julgado improcedente nos seguintes termos:

(...)Resta claro, pois, que o instituto foi criado para que o impetrante possa ter acesso a informações constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, relacionadas à sua pessoa, não a terceiros, não sendo a via adequada à obtenção das informações pretendidas, na espécie.

(...)HABEAS DATA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. Nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, o habeas data tem cabimento para assegurar o acesso a informações relativas ao impetrante perante entidades governamentais ou de caráter público ou para a retificação de dados. Hipótese em que a impetrante pretende ter acesso a informações de terceiro, o que descabe na via estreita do habeas data. Ainda, não se verifica nos autos prova da existência de ato omissivo ou comissivo do Secretário Estadual da Segurança Pública. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Habeas Data Nº 70080249709, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 13/02/2019). (TJ-RS - HD: 70080249709 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 13/02/2019, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/02/2019) (...)

Isto pois, o direito a ser perseguido no remédio constitucional é personalíssimo, ou seja, tem serventia para acessar unicamente os dados do titular solicitante, não alcançando informações pertencentes a terceiros, que é a pretensão do Impetrante.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e Nego-Lhe provimento, na esteira do parecer ministerial, mantendo a sentença em todos os seus termos. (...)

Não satisfeita, ANDREA NAZARE LIMA MOTTA interpôs o presente recurso de Agravo interno, pleiteando a reforma da decisão monocrática, alegando que se trata de informações de cunho pessoal.

Foi apresentado contrarrazões, solicitando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatorio

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática não merece ser modificada visto que a Exma. Relatora proferiu de forma exemplar e com fundamentos que estão em total conformidade com o entendimento deste colegiado.

Vejamos alguns fundamentos, dos quais consolidam ainda mais a decisão monocrática proferida:

(...) É inviável em sede de habeas data em razão da impossibilidade de dilação probatória imposta pelo próprio rito especial previsto em lei.

A Corte Superior já proclamou que "a Lei 9.507/97, ao regulamentar o art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, adotou procedimento semelhante ao do mandado de segurança, exigindo, para o cabimento do habeas data, prova pré constituída do direito do impetrante (...) não cabe, portanto, dilação probatória (excerto da ementa do HD 160/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Denise Arruda, Dje 22.9.2008). (...)

Outrossim, a oportunidade para que a impetrante trouxesse aos autos provas pré-constituídas já precluiu, vez que a autoridade apontada como coatora já foi notificada da impetração do HABEAS DATA.

A ausência de prova pré-constituída revela a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, e, consequentemente, revela o descabimento da impetração, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito.

Ademais, o objetivo do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue nos seguintes aspectos:

a) direito ao acesso de registro;

b) direito de retificação de registro e;

c) direito de complementação de registros.

Ratificando então, os seguintes motivos determinantes da decisão monocrática proferida merece não ser retocado de forma alguma:

“Art. 5º (...) LXXII – conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante
, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: HD 87 AGR/DF, MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 05/02/2010. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE: 705009 SP, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 13/05/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014)

HABEAS DATA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM O ESTADO DO AMAZONAS. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Habeas Data é espécie de remédio constitucional que visa assegurar a obtenção de dados do Impetrante contidos em cadastros públicos ou solicitar a sua retificação. 2. O exercício do direito ao Habeas Data é personalíssimo, não sendo possível alcançar informações ou corrigir dados de terceiros, cuja pretensão neste sentido leva à ausência do interesse processual e ao indeferimento da exordial do mandamus, conforme precedentes de lavra do Supremo Tribunal Federal. 3. Petição Inicial indeferida, em harmonia com o Parquet. (TJ-AM 06134317120178040001 AM 0613431-71.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento:17/05/2018, Câmaras Reunidas)

HABEAS DATA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. Nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, o habeas data tem cabimento para assegurar o acesso a informações relativas ao impetrante perante entidades governamentais ou de caráter público ou para a retificação de dados. Hipótese em que a impetrante pretende ter acesso a informações de terceiro, o que descabe na via estreita do habeas data. Ainda, não se verifica nos autos prova da existência de ato omissivo ou comissivo do Secretário Estadual da Segurança Pública. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Habeas Data Nº 70080249709, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 13/02/2019). (TJ-RS - HD: 70080249709 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 13/02/2019, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/02/2019)

Dessa maneira, resta-se demonstrado que é pacifo o entendimento de que não merece prosperar as afirmações alegadas no presente recurso, e expõe apenas uma clara insatisfação por parte do impetrante, o qual pretende rediscutir materia da qual já está amplamente pacificada perante este Tribunal de Justiça e demais cortes superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023